Tribunal: TJMT
Processo: 1015306-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015306-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.532.486/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO - SOBRESTAMENTO - TEMA 986/STJ - INAPLICABILIDADE AO CASO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) - NÃO INCIDÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE.

1. A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

2. Não incide Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a operação de compensação de energia elétrica de unidade consumidora com microgeração ou minigeração, notadamente no que diz respeito à energia ativa injetada no sistema de distribuição de energia elétrica.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, pela qual foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória de Cobrança n.º 1014229-85.2021.8.11.0015, ajuizada por
THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, com vistas a determinar que o ente estatal se abstenha de exigir o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da Energia (TUSD) das unidades consumidoras n.º 6/2962920-1, 6/2997601-6, 6/2997605-7, 62997608-1, 6/3222078-2 e 6/3235857-4, no sistema de compensação de energia fotovoltaica.

Em suas razões recursais (id. 99237560), o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que:

- o STJ suspendeu todas as ações que discutem a incidência do ICMS sobre a TUSD, devido à afetação do Tema Repetitivo 986 da Corte;

- a legislação tributária estadual é taxativa quanto à incidência do ICMS sobre a produção ou geração de energia elétrica, incluídos os serviços de distribuição e transmissão;

- o RICMS/2014, reproduzindo a regra do Convênio ICMS n.º 16/2015, veda a isenção do custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição e a qualquer outro valor cobrado pela distribuidora;

- é patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 696, de 06.jul.2021, porque
“
a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
”

Nesse norte, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja denegada a liminar pleiteada na ação mandamental, de origem.

Contraminuta da parte recorrida no id. 103648498 pelo desprovimento do Recurso.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada e do processo até o pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 (id. 108124451).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu que o caso não justifica a sua intervenção no feito (id. 112456493).

Os autos vieram encaminhados para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 157623193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop pela qual foi deferio o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória de Cobrança n.º 1014229-85.2021.8.11.0015, ajuizada pela Parte ora
Agravada
, com vistas a determinar que o Ente Estatal se abstenha de exigir o ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição da Energia (TUSD) das unidades consumidoras n.º 6/2962920-1, 6/2997601-6, 6/2997605-7, 62997608-1, 6/3222078-2 e 6/3235857-4, em razão do sistema de compensação de energia elétrica no âmbito de microgeração de energia.

O pleito de suspensão do curso
da ação por conta da discussão da matéria em sede de Recursos Repetitivos - Repercussão Geral -
Tema 986/STJ
,
não merece guarida
, pois a questão levada a julgamento naquele Tribunal difere da que é debatida neste recurso. Explico:

Enquanto a questão dissecada no Tema 986 refere-se à incidência da TUSD envolvendo as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, de modo que
diz respeito a relações referentes ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final
, ou seja,
há comercialização do produto
, não se discutindo a ocorrência de fato gerador, mas sobre
a composição da base de cálculo do ICMS
.

Por sua vez, a
hipótese versanda
, submetida à apreciação deste Sodalício,
refere-se à

legalidade, ou não, da incidência do ICMS

dos consumidores que produzem sua própria energia elétrica a partir da instalação de placas solares
(energia fotovoltaica)
sobre o
excedente injetado na rede
de distribuição de energia elétrica local, bem como pelo
uso do sistema de distribuição da concessionária
, a denominada TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição).

No caso, ressalta-se que a impetração se deu em face da suposta ilegalidade da cobrança de ICMS, incidente na operação de compensação de energia elétrica em unidade consumidora com microgeração ou minigeração, fundamentado na circunstância de que não há circulação jurídica de mercadoria.

Nesse contexto, portanto,
não há que se falar em sobrestamento dos autos até que ocorra o julgamento do Tema 986
, afetado pelo Tribunal da Cidadania, em que se discute acerca da “
inclusão da Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), na base de cálculo do ICMS
”,
dado que não guarda aderência à questão aventada neste recurso.

Feita essa observação necessária ao julgamento do Recurso, é imperioso ressaltar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, pois a decisão ora apreciada não merece ser reformada, considerando que, de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Veja-se o que dispõe, a respeito, o Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a concessão de medida liminar em mandado de segurança
;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP n. 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.
(g.n.)

Com efeito, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso IV, do artigo 151, do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

No caso dos autos, o Agravado arguiu, em síntese, que
é ilegal
a cobrança de ICMS sobre a TUST e a TUSD nas Unidades Consumidoras em questão, em virtude do sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

Pois bem.

O ICMS pressupõe a atividade econômica do produtor, ou seja, incide sobre a distribuição de mercadoria para consumo (circulação), na forma do art. 155, II, § 3º da CF,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.”

Todavia, a questão posta neste recurso se resume a um empréstimo gratuito de energia à distribuidora e que gera crédito para o titular, ora Agravado, não devendo incidir, portanto, ICMS sobre a TUSD na compensação de energia elétrica (solar), pois não há venda de energia, o que, a toda evidência, não se amolda ao fato gerador do tributo estadual.

Dito isso, vale registrar que, com o aumento ao acesso a soluções renováveis de geração de energia elétrica, a utilização de painéis fotovoltaicos se disseminou, o que deu azo à edição da Lei n.º 14.300, de 06/01/2022, que instituiu o
“marco legal da microgeração e minigeração distribuída”
, que autorizou o consumidor brasileiro a gerar sua própria energia elétrica, a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, e injetar o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, para, quando precisar, fazer uso da energia anteriormente fornecida para a concessionária.

Referida Lei prevê, ainda, que a disponibilização da energia solar excedente à concessionária ou à distribuidora local será realizada a título de empréstimo gratuito, de modo que será ela devolvida quando o micro ou minigerador necessitar utilizar a energia elétrica emprestada, por não ter produzido o necessário para o seu próprio consumo.

Veja-se:

“Art. 1º Para fins e efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:

(...)

VIII - excedente de energia elétrica: diferença positiva entre a energia elétrica injetada e a energia elétrica consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída de titularidade de consumidor-gerador, apurada por posto tarifário a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, em que o excedente de energia elétrica pode ser toda a energia gerada ou a injetada na rede de distribuição pela unidade geradora, a critério do consumidor-gerador titular da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída;

(...)

XI - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada, em corrente alternada, menor ou igual a 75 kW (setenta e cinco quilowatts) e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras;

(...)

XIII - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada que não se classifica como microgeração distribuída e que possua potência instalada, em corrente alternada, maior que 75 kW (setenta e cinco quilowatts), menor ou igual a 5 MW (cinco megawatts) para as fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW (três megawatts) para as fontes não despacháveis, conforme regulamentação da Aneel, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras;

XIV -
Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE): sistema no qual a energia ativa é injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema
.
”. (g. n.)

Daí decorre que, nos casos de microgeração e minigeração de energia fotovoltaica, o excedente injetado na rede elétrica é emprestado a título gratuito, pelo consumidor, à operadora de energia elétrica (no caso, da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.) e, encerrado o ciclo de faturamento, é realizada a compensação entre a energia ativa injetada no sistema de distribuição e a consumida pela unidade consumidora.

Portanto, a unidade consumidora não utiliza diretamente a energia produzida a partir da central geradora de energia elétrica (autoconsumo), mas aquela ofertada pela concessionária de distribuição de energia elétrica, considerando que a compensação somente ocorre ao final do ciclo de faturamento.

Encerrado o ciclo de faturamento, podem ocorrer as seguintes situações:

- inexistência de crédito a favor do consumidor, se a energia ativa injetada for igual à consumida;

- existência de débito do consumidor, se a energia consumida for superior à injetada; e

- existência de excedente de energia em favor do consumidor, se a energia consumida for inferior à injetada, observado que o excesso pode ser compensado em outra unidade consumidora, na forma da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL n.º 482, de 17 de abril de 2012.

De consequência, é possível constatar que a energia ativa injetada no sistema de distribuição de energia elétrica, utilizada na compensação, não é mercadoria em livre circulação no mercado interno, de sorte que essa operação que
não configura
hipótese de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, considerando que a unidade consumidora - ainda que não o faça diretamente - consome a energia ativa que injetou no sistema de distribuição de energia elétrica.

Portanto, em se tratando do sistema de compensação, a energia elétrica produzida é injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora a título de empréstimo gratuito em favor da distribuidora de energia, gerando crédito para a unidade consumidora em quantidade de energia ativa.

A despeito da possibilidade de cobrança da TUSD, que se refere ao sistema de disponibilidade de energia, o caso versado não retrata hipótese de incidência do ICMS sobre a mencionada taxa, uma vez que não se observa a ocorrência de circulação jurídica do bem, onde há empréstimo gratuito da energia elétrica, conforme previsto na legislação de regência, não se verificando, em última análise, que tenha ocorrido o fato gerador do tributo.

Dessa forma, em razão da não incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, irrelevante as disposições do Convênio ICMS n.º 16, de 22 de abril de 2015, que autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa n.º 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, bem como do artigo 37, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 631, de 31 de julho de 2019, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 686, de 15 de março de 2021, porque a isenção estaria a depender da incidência do imposto sobre a operação de compensação de energia elétrica, o que, em razão o exposto, não se aplica ao caso.

Nesse aspecto, em cognição sumária, é possível entender como ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD relativa ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, por meio de placa solar, restando presente o requisito da plausibilidade do direito vindicado na ação de origem.

A jurisprudência pátria, inclusive dessa Corte de Justiça, vem se firmando no sentido de que
, em se tratando de energia solar gerada pelo micro e minigerador,
é incabível a incidência de ICMS tanto sobre o excedente injetado na rede de distribuição local, como pelo uso do sistema de distribuição da concessionária e faturado pela TUSD
(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), uma vez que na operação realizada
não ocorre a circulação jurídica do bem

(comercialização de energia solar), mas mero empréstimo gratuito, circunstância que afasta a ocorrência do fato gerador do referido tributo.

Nesse sentido e à unanimidade, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1018481-79.2021.8.11.0000, julgou procedente o pedido, entendendo que:

“revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto”.

Veja-se:

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA –
LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA –
IMPOSSIBILIDADE
– INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2º, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
– REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal nº 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2º, I, §1º, III e §4º e 3º, I e XII, e §8º, I e II, da Lei nº 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado. (
g.n.
)

A decisão foi modulada, de forma a produzir efeitos somente a partir de 15/02/2022. Destarte, para fins e julgamento do presente Agravo de Instrumento, a declaração de inconstitucionalidade operada pela ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, já produz efeitos.

De igual modo, a Colenda Turma das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público já vem aplicando esse entendimento,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS SOBRE TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA
- SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – DECISÃO UNIPESSOAL NO JUÍZO AD QUEM – MANTENÇA DO ATO SENTENCIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

2 – Restando ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão ali adotada, sem apresentar fundamento suficiente para justificar sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1045290-80.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)
(
g.n.
)

Diante das considerações expendidas, tenho que
é imperativa a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, revogando-se o efeito suspensivo concedido no id. 108124451, para que, assim, a decisão agravada produza seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023